Tribunal: TJBA
Processo: 8030170-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030170-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO: LAIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IASMIN CALDAS LOURIDO SANTOS

DIREITO DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – DEFEITO EM APARELHO CELULAR – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – REDUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

I – Caso em exame
Agravo de instrumento interposto por empresa de telefonia contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar a substituição de aparelho celular defeituoso no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 30.000,00. A agravante alegou que o defeito não era de fabricação, que o prazo fixado era exíguo e que o valor da multa era desproporcional ao bem.

II – Questão em discussão
Discute-se a legalidade e a razoabilidade da multa cominatória imposta em sede de tutela antecipada, diante do descumprimento da obrigação de substituir aparelho celular supostamente defeituoso, considerando o valor do bem e o tempo necessário para cumprimento da decisão.

III – Razões de decidir
A multa fixada em R$ 3.000,00 por dia revelou-se excessiva frente ao valor do bem (R$ 1.729,00), gerando risco de enriquecimento sem causa. A finalidade da multa diária deve ser o incentivo ao cumprimento da ordem judicial, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência e a doutrina recomendam a fixação de valores moderados para que a medida mantenha eficácia coercitiva sem se tornar penalidade desproporcional.

IV – Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido. Reduzida a multa diária por descumprimento da obrigação de fazer para o valor de R$ 200,00.
Tese: "A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para compelir ao cumprimento da obrigação, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento indevido."

Legislação e jurisprudência citadas

Código de Defesa do Consumidor, art. 18, § 4º

Código de Processo Civil, art. 300

Daniel Amorim Assumpção Neves,
Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo
, JusPodivm, 2016, p. 476

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.